Tribunal: STF
Processo: HC 232597
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Adriano Poffo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão proferida em 24/04/2023 que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    Ou seja, aparentemente, este é, em tese, o maior e mais complexo esquema criminoso de propinas e superfaturamento de contratos públicos que já se teve notícia em Santa Catarina, no qual, em tese, agentes públicos e privados estão "depenando" o orçamento de dezenas de municípios do estado, com contratos milionários e superfaturados em valores que, somando lucro da empresa corruptora e propina para agentes públicos, podem chegar a cerca de 70% (setenta) por cento dos contratos licitatórios. 



    [...]



    Somente pessoas físicas ligadas ao Grupo Serrana já realizaram acordos de colaboração premiada que perfazem devolução de valores aos cofres públicos na casa dos R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), que serão devidamente atualizados monetariamente, além da entrega de uma aeronave de outros milhões de reais. 



    Ainda, há o comprometimento expresso de 15 (quinze) colaboradores premiados, em seus termos de acordo, de complementação de valores à depender das provas de valores de superfaturamento.



    [...]



    Mas não só isto, o que se evidencia é que mesmo após a deflagração de fases anteriores da denominada Operação Mensageiro, isto não impediu a perpetuação criminosa. 



    Segundo se apontam nos tópicos de item 2, os modelos de editais eram fornecidos pelo próprio grupo empresarial aos agentes públicos, para tão somente após lançarem os certames licitatórios, com cláusulas leoninas que impedem a participação de outras empresas, ferindo de morte a legislação vigente relacionada aos contratos públicos. 



    A forma de pagamento de propina apurada seria por meio de deslocamentos para locais ermos, muitas vezes em cidades que nem mesmo possuem ligação com os agentes públicos, o que elenca a inaplicabilidade de qualquer medida alterativa ao cárcere, pois não impediria a continuidade criminosa.



    [...]



    Os fatos elencam notória contemporaneidade, haja vista que contratos públicos em que existem indícios de faturamento permanecem em vigor.



    [...]



    No que se refere à Adriano Poffo e Fábio Luiz Fusinato, necessário acrescentar que indícios dão conta que o primeiro, em tese, a mando de segundo, fazia edições em documentos licitatórios para beneficiar o grupo empresarial, agindo inclusive de ofício, defendendo ambos os interesses da Serrana em detrimento do município de Ibirama.



    [...]



    Adriano e Fábio, em tese, permitem que os editais licitatórios sejam feitos pelo próprio Grupo Serrana, terceirizando suas obrigações públicas em benefício da organização criminosa, em troca de recebimento de vantagens indevidas, o que elenca uma notória gravidade concreta por "entregarem o cofre do município" ao grupo corruptor. 



    Recentes trocas de mensagens de Fábio com Márcio Velho evidenciam discussões sobre lançamentos de novas licitações em Ibirama, o que coaduna com os indícios de que os agentes públicos estariam atuando tão somente nos interesses da Serrana, inclusive ante a presença de conversas de aplicativo de mensagens que apontam a ocorrência de reuniões com o prefeito municipal Adriano Poffo para combinarem a publicação de editais.



    [...]



    Segundo se apura, dias antes de da deflagração de outra fase da denominada Operação Mensageiro, Adriano e Fábio, em tese, estiveram em Joinville, sede da Serrana, para recebimento e valores pecuniários ilícitos, com pagamento de propina, em tese, feito diretamente ao segundo no pátio de um posto de combustível.



    [...]



    Mas a periculosidade social dos envolvidos pode ser aferida principalmente da interceptação telefônica compartilhada de operação diversa, na qual Fábio Fusinato conversa com o advogado Inácio Pavanello. 



    Na referida interceptação telefônica, há o relato de que o advogado de Fábio Luiz Fusinato fez uma videoconferência com o advogado de Altevir Seidel ("Mensageiro" da propina), no qual teriam tentado buscar informações sobre a colaboração premiada que estaria sendo realizada pela pessoa que inclusive deu nome a operação, citando ainda que "estaria morto" pois "envolveria muita gente". 



    Na referida interceptação telefônica, os interlocutores chegaram a conclusão que deveriam deixar Adriano Poffo à par dos acontecimentos relacionados à colaboração premiada de Altevir Seidel. 



    Tais circunstâncias elencam notória gravidade concreta e evidente risco à correta colheita das provas, pois existentes indícios de que os agentes públicos estariam tentando obter informações ou até mesmo influenciar a colaboração premiada do suposto operador das propinas.



    Chama atenção que os processos da denominada Operação Mensageiro encontram-se em sua maioria em segredo de justiça, sob alto nível perante o sistema eproc, e os agentes públicos de Ibirama, de alguma forma, conseguiram informações relacionadas à colaboração premiada em andamento e até mesmo quem seria o advogado do "Mensageiro" da propina.



    [...]



    Nesse juízo perfunctório, é possível até mesmo que os agentes públicos possam ter tentado alterar os rumos da colaboração premiada e que, possivelmente, poderão ter responsabilizações sobre outros aspectos. 



    Portanto, a periculosidade social de Adriano e Fábio se mostra deveras evidente, sendo por imperiosa a necessidade da prisão preventiva para o acautelamento da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, o modus operandi e o próprio risco à persecução penal, ante os contatos com representantes de delator premiado para angariar informações sobre o que o colaborador da justiça contaria sobre os fatos criminosos que, em tese, estão praticando.



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente